Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-25.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000459-25.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO (OAB:BA22847-A) APELADO: JOSE EDUARDO DE MELO SEVERO Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS (OAB:BA25082-A), JONAS FERRAZ MAIA (OAB:BA26373-A) ACORDÃO Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Cível. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ente municipal em face de Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu apelo, reformando a sentença de primeiro grau unicamente para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais. O julgado de segundo grau manteve a condenação do Município ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância da reserva de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho do professor para atividades extraclasse, conforme determina a Lei Federal nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O Embargante suscita a existência de omissões no acórdão, arguindo que o julgado não se manifestou expressamente sobre: a) a violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes, bem como à Súmula Vinculante n.º 37 do STF; b) a inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública; c) a ausência de prova do fato constitutivo do direito pela parte autora (art. 373, I, do CPC); e d) a existência de legislação municipal que previa o pagamento de gratificação compensatória. Pleiteia, ademais, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. As questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma implícita, no Acórdão embargado. O julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5. Não há omissão quanto à tese de violação ao princípio da legalidade ou à Súmula Vinculante n.º 37. O acórdão fundamentou-se na aplicação de lei federal (Lei n.º 11.738/2008), cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado (ADI 4167), o que afasta a alegação de que o Judiciário atuou como legislador positivo para majorar vencimentos. A decisão apenas determinou o cumprimento de norma cogente e o pagamento de verbas devidas em razão de seu descumprimento. 6. A decisão não se baseou em confissão ficta, mas na distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC. Comprovado o vínculo funcional e a prestação do serviço pela parte autora, cabia ao Município, que detém os registros funcionais, apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, ônus do qual não se desincumbiu. 7. O Acórdão considerou a existência de legislação municipal que previa gratificação compensatória, mas concluiu, em harmonia com a sentença, que o pagamento de percentual inferior ao devido (1/3 da jornada) não exime o ente público de adimplir a diferença, sob pena de enriquecimento ilícito. 8. As demais alegações do Embargante revelam nítido propósito de rediscussão da matéria de mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Para fins de prequestionamento, considera-se a matéria devidamente debatida, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais apontados, sendo suficiente a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO. 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Arts. 373, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Art. 2º, § 4º, da Lei Federal n.º 11.738/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível n.º 8000459-25.2016.8.05.0183, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE OLINDINA e como Embargado JOSÉ EDUARDO DE MELO SEVERO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora